Tribunal: TJPA
Processo: 0001987-75.2008.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001987-75.2008.8.14.0115
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO

APELADO: JOTAN TAXI AEREO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
AGRAVO RETIDO.
PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO EX-PREFEITO. ART. 70, INC. III, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE GARANTIA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A PARTE AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. HAVENDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DEVE O RÉU ARCAR COM OS SEUS CUSTOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIA SENTENÇA REFORMADA QUANTO A APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1.

Embora seja possível, nos termos da lei, ao município pleitear o ressarcimento de eventual prejuízo aos cofres públicos em razão da má administração perpetrada pelo ex-gestor, é dever da gestão do município arcar com o pagamento de contratos não adimplidos pela administração anterior, não sendo lídima a denunciação da lide do ex-prefeito.
Agravo retido rejeitado.

2. Devidamente comprovado nos autos que
a autora prestou os serviços de transporte aéreo para atender à população indígena nas áreas de difícil acesso, preenchendo as exigências editalícias. Neste sentido, estando a Administração Pública adstrita aos Princípios da Legalidade e da Moralidade, deve a mesma atuar de forma correta na contratação com o particular, sendo-lhe inadmissível, ante a efetiva prestação de serviço, tendo usufruído da força do trabalho fornecido pelo autor, escusar-se do respectivo paqamento, em razão de ilegalidade cometidas pelo gestor anterior na assunção de tais obriqações, sob pena de restar configurado enriquecimento ilícito.

3. Quanto a matéria de ordem pública, referente ao consectário legal da correção monetária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão de (20/09/2017), ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 870947, definiu quanto à correção monetária seja adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, quanto aos juros de mora, seja adotado o índice de remuneração da poupança, disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Em reexame necessário sentença alterada apenas
quanto a
os índices a serem aplicados a título de juros e correção monetária, em face da fazenda pública, nos termos em que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
RE nº 870947, com base
na forma acima demonstrada,
mantendo incólume os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação de sentença da 1ª Vara Única de Novo Progresso.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento,
e em sede de
Reexame Necessário Sentença alterada em parte,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO
(Num. 1459552 - Pág. 1/9) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/Pa, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por
JOTAN TAXI AEREO LTDA - EPP
contra o Apelante, na qual pretende que o Réu seja compelido ao pagamento dos valores referentes a prestação de serviços da Autora para o Município consistente em transporte aéreo no entorno de 180 (cento e oitenta) horas vôo para atender à população indígena nas áreas de difícil acesso, no valor de R$-250.066,66 (duzentos e cinquenta mil sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que não foi efetivado o pagamento.

A autora Jotan Táxi Aéreo Ltda, ora apelada, ajuizou Ação Ordinária de Cobrança em face do MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO e TONY FÁBIO GONÇALVES RODRIGUES (Prefeito à época), também qualificado nos autos, alegando, em resumo, que firmou com o primeiro réu contrato administrativo na forma da lei das licitações ( lei n. 8.666/93), tendo por objetivo a prestação de serviços de transportes aéreo, totalizando 180 (cento e oitenta) horas-vôo para atender a população indígena nas áreas de difícil acesso, com vigência prevista contratualmente no período de 12 de novembro de 2007 a 31 dezembro de 2007.

Aduz que foi firmado valor estimado na nota de empenho, totalizando R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a serem pagos mediante apresentação de faturas atestadas pelo Fundo Municipal de Saúde, que foi aumentada o número de horas-vôo em mais 47 horas e 20 minutos por autorização da autora.

Sustenta que os recursos para o pagamento seriam do Fundo Nacional de Saúde, repassados a Prefeitura no exercício de 2007, conforme portaria GM/MS n. 2004/2007.

Aduz que o contrato não foi assinado pelo representante legal do requerido, o ex-prefeito TONY FÁBIO GONÇALVES RODRIGUES, que mesmo assim publicou o extrato do contrato e que os voos foram comprovados pelos manifestos e livro de bordo em anexo aos autos, nos termos da lei n. 8.666/93.

Sustenta por fim que o contratante, não pagou qualquer despesa realizada, sendo o total de 47 requisições de voos, emitidas no período de 13.11 a 28.12 de 2007, todas assinadas pelo Chefe do Distrito Sanitário Especial Indígena do Tapajós.

Juntou documentos.

A autora requereu desistência do processo em relação ao segundo réu Tony Fábio Rodrigues, antes de sua citação, o que foi deferido pelo juízo singular.

Citada a Prefeitura apresentou contestação, em preliminar alegou ilegitimidade passiva da Municipalidade, eis que o pregão foi realizado com o Fundo Municipal de Saúde, desconhecendo quaisquer documentos que comprovem tais gastos.

Alega, que não foram apresentadas nota de empenho ou mesmo notas fiscais da empresa autora como está previsto no contrato, e que vários documentos não tem legalidade comprovada, como a carta contrato não assinada, extrato do contrato que não indica a imprensa oficial que foi publicada e não há nos autos juntada do extrato de publicação do Edital de pregão n. 036/2007.

Informa que o parecer jurídico é de 2008, quando deveria ter sido proposto durante a licitação e que não há a autorização do Conselho Distrital Indígena.

Afirma a ilegitimidade passiva porque não há solidariedade entre a Prefeitura e a Fundação Esperança, responsável pela gerência do Fundo e pela contratação da equipe multidisciplinar, aduzindo que a Prefeitura municipal tem a função reguladora durante a execução dos serviços. Por fim, afirma que não há prova nos autos do termo aditivo contratual firmado entre as partes para prorrogação das horas de voos.

Alegou inépcia da inicial, porque não especifica e prova quais valores são devidos, eis que fora contratado apenas 136 horas voos, onde o pedido não corresponde aos documentos que foram juntados. Impugna ainda os valores apresentados pelo autor.

No mérito aduz desconhecimento do pregão n. 36/2007 e de seus documentos, os quais geraram a divida com o autor, não tem elementos para dizer se houve a prestação de serviços; que necessita da presença na lide da Fundação Esperança que gerencia a Fundação Nacional de Saúde, aduzindo que a gestão atual encontrou a Prefeitura sucateada e sem quaisquer documentos, tanto que abriu procedimento policial contra o ex-gestor. Assevera que se os débitos existem devem ser cobrados da Fundação Esperança indicada pelo Ministério da Saúde. Ao final pugna pela nulidade da carta-contrato, inversão do ônus
probandi
e improcedência da ação.

Impugnação (Id. 1459539 – Pág. 1-9).

Audiência (Id. 1459545 - Pág. 1-7) e (Id. 1459549 Pág. 1-2).

Memoriais (Id. 1459550 – Pág. 1 – 26).

Sentença do juízo singular de Id. 1459551, julgando procedente o pedido inicial e condenando o requerido, Prefeitura Municipal de Novo Progresso, a pagar a autora o valor de 250.066,66 (duzentos e cinqüenta mil sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC todos a partir da citação.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso (Id. 1459552),
pugnando, preliminarmente pelo julgamento do agravo retido, alegando que
em que pese o indeferimento do Juiz a quo com relação da integralização do ex Gestor Politico, Sr. Tony Fábio Gonçalves Rodrigues no pólo passivo da presente lide, em razão de que quando da sua entrega do cargo de Prefeito Municipal para a atual Gestora Política não deixou arquivado na Administração Pública Municipal quaisquer documentos que se referem ao presente litígio.

No mérito, reitera os argumentos da contestação, alegando que a Apelada não pleiteou a inversão do ônus da prova, por certo não ter justificativa para tanto, pugnando pela improcedência da Ação, por falta de provas.

Afirma que por trata-se de verbas públicas que necessitam ser ministradas com primor, prevalece o interesse coletivo sobre o particular, não podendo dar mérito onde existam dúvidas, muito menos diante da ausência de provas documentais. Aduz, ainda que em relação ao último documento juntado ao Processo este atesta apenas que estaria autorizado o pagamento de horas de vôo com os recursos provenientes daquele fundo, mas em nenhum momento o documento atesta que foram prestados os serviços.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 1459554), pugnando pela manutenção da sentença do juízo
a quo
na integralidade.

Nesta instância recursal o
Parquet,
aduziu que
o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34/2016 (DJ 10/05/2016), e nem no rol do artigo 178 do CPC/2015, assim, absteve-se de intervir nestes autos

e os devolveu à esta Relatoria para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito, conforme Id. 2279781.

É o relatório.

VOTO

Consoante o art. 14 da Lei n. 13.105/2015 - CPC/2015 - a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

O recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida (EREsp 649.526/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2005, DJ 13/02/2006, p. 643).

A decisão recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2015, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, este julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstas no antigo Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Compulsando detidamente os autos verifico que, antes mesmo de analisar o mérito da apelação interposta deve ser analisado o recurso de agravo retido, eis que reiterado no recurso interposto pelo Município apelante.

DO AGRAVO RETIDO

Aduz o apelante que deve integrar no polo passivo da demanda o ex gestor público, pois sustenta tratar-se de litisconsorte passivo necessário, o que foi indeferido pelo juízo singular.

Pois bem, a pretensão recursal do Município de Novo Progresso não merece ser acolhida.

Isso porque a pessoa jurídica de direito público não se confunde com seus representantes legais, sendo do Município a obrigação atinente, razão pela qual sem fundamento o pedido.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO EX-PREFEITO. ART. 70, INC. III, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE GARANTIA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. Embora seja possível, nos termos da lei, ao município pleitear o ressarcimento de eventual prejuízo aos cofres públicos em razão da má administração perpetrada pelo ex-gestor, é dever da gestão do município arcar com o pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas pela administração anterior, não sendo lídima a denunciação da lide do ex-prefeito. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-GO - Apelação Cível AC 01793664220148090176, Data da Publicação 19.07.2016).

A propósito, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CONDENATÓRIA CONTRA MUNICÍPIO. RITO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO EX PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE GARANTIA LEGAL OU CONTRATUAL SUPOSTA OFENSA AO ART. 70, III, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DOUTRINA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. 1. A questão controvertida, de natureza processual,
consiste em saber se é obrigatória a denunciação da lide a ex-prefeito, para responder, regressivamente, por pretensão condenatória exercida contra o município, em decorrência de obrigação contratual adimplida com atraso (mora) durante o seu mandato eletivo
. 2.
O cabimento da litisdenunciação prevista no art. 70, III, do CPC, é restrito, porque pressupõe a existência de garantia própria entre os sujeitos denunciante/denunciado
,
e não mera garantia genérica ou imprópria
.(...). 6. Recurso especial desprovido. (STJ, REsp 440.720/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 1ª Turma, DJ 07/11/2006,p. 230).

Por tais razões,
nego provimento ao agravo retido
.

Mérito

Cinge-se a questão na análise da
sentença do juízo singular de Id. 1459551, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o requerido, Prefeitura Municipal de Novo Progresso, a pagar a autora o valor de 250.066,66 (duzentos e cinqüenta mil sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC todos a partir da citação.

Pois bem, o recurso não merece prosperar.

Analisando detidamente os autos verifico que o Município de Novo Progresso, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, no dia 31 de outubro de 2007, promoveu o EDITAL, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL NO 26-2007-P, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo a Autora dele participado, preenchendo as exigências editalícias e, com

isso, lavrou-se a Carta Contrato, na data de 12 de novembro de 2007, não tendo sido assinado pelo demandado Município de Novo Progresso, o mesmo se sucedendo, com o aditivo contratual, onde foi acrescidos mais 47 horas e 20 minutos de vôo executadas pela autora.

No presente caso, houve o processo licitatório, por Edital, na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço e o contrato administrativo foi substituído por Carta-Contrato, o que é perfeitamente possível, tendo em vista a modalidade da execução do objeto contratado, sendo legítima a obrigação da Municipalidade Pública, que recebeu a prestação dos serviços de pagar os valores acordados.

O objeto do contrato seria a prestação de serviços de transporte aéreo no entorno de 180 (cento e oitenta) horas vôo para atender à população indígena nas áreas de difícil acesso, com vigência prevista contratualmente no período de 12 de novembro de 2007 a 31 de dezembro de 2007.

A Carta Contrato foi firmada no valor estimado para emissão de nota de empenho de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), e o pagamento seria executado mediante a apresentação de faturas atestadas pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme prevê a Cláusula Segunda que cuida do Objeto da avença. O objeto do contrato originário, observados os limites estabelecidos nos parágrafos 1° e 2° do art. 65 da Lei no 8.666/93, sofreu acréscimo de horas de vôo, Termo Aditivo, tendo a autora ampliado o número de horas de vôo, acrescendo mais 47horas e 20 minutos e, com isso, elevando o número total de horas/vôo para 227horas e 20 minutos;

Os recursos, entretanto, são oriundos do Fundo Nacional de Saúde, no exercício de 2007, os quais foram repassados ao Fundo Municipal de Saúde do requerido Município de Novo Progresso, para ser usado por este na liquidação de obrigações decorrentes de recursos repassados "fundo-a-fundo", nos termos da Portaria GM/MS no 2004/2007, que regulamenta o financiamento dos recursos federais para ações e serviços de saúde, que em seu art. 6° § 2°, reza que: "Os recursos referentes aos blocos da Atenção Básica, Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em Saúde e de Gestão do SUS, devem ser utilizados considerando que fica a utilização desses para pagamento de: I - servidores inativos; II – servidores ativos, exceto aqueles contratados exclusivamente para desempenhar funções relacionadas aos serviços ao respectivo bloco, previstos no respectivo Plano de Saúde; III - qualificação de funções de cargos comissionados, exceto aqueles diretamente ligados a funções relacionados aos serviços relativos ao respectivo bloco, previstos no respectivo Fundo de Saúde; IV - pagamento de assessorias/consultorias prestadas por servidores públicos pertencentes ao quadro do próprio município ou ao estado; e V - obras de construções novas, exceto as que se referem as reformas e adequações de imóveis já existentes, utilizados para a realização de ações e/ou serviços de saúde ".

Registre-se que a carta-contrato administrativo e o seu respectivo termo, não foram assinados pelo representante legal do requerido. Entretanto, o réu providenciou sua publicação, mediante Extrato de Contrato, e os serviços de vôos foram executados na forma avençada, assim comprovados pelos manifestos de vôos em anexos, nos termos da Lei n° 8.666/93 e do Edital de Pregão no 36/2007-P.

A obrigação do requerido, Município de Novo Progresso, conforme previsto na Cláusula Quinta da Carta Contrato, era de efetuar o pagamento após a entrega das faturas, até o 30° (trigésimo) dia após a entrega das notas fiscais e faturas discriminativas, por meio de cheque nominal à autora.

O repasse das verbas para a saúde indígena é padronizado pela Portaria GM/MS no. 2.656/2007 do Ministério da Saúde que assim determina:

Art. 1º Determinar que o planejamento, a coordenação e a execução das ações de atenção à saúde às comunidades indígenas dar-se-á por intermédio da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, com a efetiva participação do controle social indígena em estreita articulação com a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde, e complementarmente pelas Secretarias Estaduais (SES) e Municipais de Saúde (SMS), em conformidade com as políticas e diretrizes definidas para atenção à saúde dos povos indígenas.

§1º Os recursos de que tratam o caput deste artigo serão transferidos ao respectivo gestor na modalidade fundo a fundo mediante pactuação.

Na realidade a União tem de toda forma municipalizado os serviços de saúde, onde repassa ao município os recursos para gerenciar, obrigando-os a alimentar o sistema federal com informações de como está sendo usado o dinheiro. No que pertine as populações indígenas o repasse dos incentivos lAE-PI e lAB-PI vão para o erário dos municípios, onde o art. 18 da Portaria, determina que o acompanhamento e a avaliação da aplicação dos recursos se darão por meio dos Conselhos Locais e Distritais de Saúde Indígena e dos Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde.

Art. 2º Regulamentar o Fator de Incentivo de Atenção Básica aos povos indígenas e o Fator de Incentivo para a Assistência Ambulatorial, Hospitalar e de Apoio Diagnóstico à População Indígena, criados pela Portaria nº 1.163/GM, de 14 de setembro de 1999, que doravante passam a ser denominados Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas - lAB-PI e Incentivo para a Atenção Especializada aos Povos Indígenas - lAE-PI.

§ 3° O lAB-PI será transferido do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Municípios, Estados e do Distrito Federal.

O Conselho Distrital Indígena do Tapajós possui poder deliberativo sobre os recursos não utilizados do DSEI, eis que tem atribuição de gerenciar as verbas do fundo, aprovando, elaborando e avaliando o plano regional, podendo reprogramar suas ações e alocá-los em outras necessidades, isto é o que se observa no seu regimento interno ( art. 3°, II e III) e na Portaria GM/MS no. 2.656/2007 do Ministério da Saúde.

Art. 3° Definir que a aplicação dos recursos do Incentivo da Atenção Básica aos Povos Indígenas e do Incentivo para a Atenção Especializada aos Povos Indígenas devam estar em conformidade com o Plano Distrital de Saúde Indígena - PDSI e com os Planos de Saúde dos Estados e Municípios.

Parágrafo único. Os Planos Municipais e Estaduais de Saúde devem inserir as ações voltadas à Saúde Indígena, de forma compatível ao Plano Distrital de Saúde Indígena.

No parecer de (Id. 1459530 – Pag. 12-16) a própria municipalidade reconhece a dívida, e a legitimidade do Conselho, ressaltando que o próprio Ministério da Saúde aduz que os recursos são repassados a Prefeitura, que deve aplicá-los de acordo com as necessidades indígenas, observando as vedações do art. 6° da Port. MS n. 204/2007.

De igual modo, o Conselho Distrital de Saúde Indígena do Tapajós ( Id. 1459547 – Pág. 16-19), informou a realização da assembleia do seu órgão deliberativo, encaminhando ata que autorizou o uso dos recursos, no montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para Novo Progresso, na qual autoriza a contratação de empresa aérea pela Prefeitura para transporte de indígenas, estabelecido na Resolução n. 033/2007, bem como do testemunho em juízo de seu presidente a época, Raimundo Rosivaldo Ferreira de Souza. (Id. 1459545 – Pág. 2)

Portanto, assiste direito a requerente, eis que há prova efetiva de que trabalhou, especialmente as requisições de vôos, livro de bordo - onde diz que utilizou a aeronave-, informação do Conselho Distrital Indígena e do próprio parecer jurídico da Municipalidade, sendo controverso apenas as horas voos que extrapolaram o ajustado, ou seja, além dos R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), o qual caberia a requerente provar e o fez, como era ônus seu.

O fato é que havendo necessidade e tendo empresa contratada para realizar o serviço, deve-se fazer o atendimento para depois o responsável, por seus recursos pagar, porque via de regra a municipalidade recebia mensalmente em torno de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para saúde indígena, podendo arcar com o custo.

Assim, o não pagamento configura-se locupletamento ilícito e enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, sendo certo que, reconhecida à existência do labor prestado perante a municipalidade, não há como devolver ao requerente a sua força de trabalho expendida na execução das atividades prestadas ao requerido, surtindo o ato os efeitos pecuniários daí decorrentes, não podendo concordar que o Município venha a levar vantagem com a sua própria torpeza, ensejando o seu ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, arcando, ainda, o contratado prejuízo pelos desmandos do administrador público.

A nossa Carta Magna, prevê no artigo 37, § 6º que:

Art.

37
- A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O Código Civil de 2002, em seu artigo 43, define o assunto de maneira semelhante:

Art. 43
. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Neste sentido, estando a Administração Pública adstrita aos Princípios da Legalidade e da Moralidade, deve a mesma atuar de forma correta na contratação com o particular, sendo-lhe inadmissível, ante a efetiva prestação de serviço, tendo usufruído da força do trabalho fornecido pelo autor, escusar-se do respectivo paqamento, em razão de ilegalidade cometidas pelo gestor anterior na assunção de tais obriqações, sob pena de restar configurado enriquecimento sem causa.

In casu,
os princípios que regem a administração foram devidamente observados, eis que existiu processo licitatório aberto, licitado, adjudicado e prestado ( fato consumado) e não há notícias de irregularidades, o que impede a nulidade do processo, pelo fato de extravio de documentos, fato atribuível somente a própria requerida, não se podendo valer-se a administração de sua própria torpeza para se eximir de pagar o contratante, e mesmo se houvesse os serviços foram prestados fazendo direito receber pelo que trabalhou sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

Nesse contexto, eis o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios que seguem a mesma linha de intelecção:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A PARTE AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO JUNTADOS AOS AUTOS.
HAVENDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DEVE O RÉU ARCAR COM OS SEUS CUSTOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (,Número do Processo: 80026879720178050001, Relator (a): LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 08/11/2018 )(TJ-BA 80026879720178050001, Relator: LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/11/2018).(Destacamos)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO.
INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido.
5. Negado provimento à Remessa Necessária.(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueirêdo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017).(Destacamos)

Dessa maneira, tendo em vista o que fora analisado nos autos, os debates trazidos no presente apelo não merecem ser acolhidos, de modo que a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Verbas Consectárias

No que tange a matéria de ordem pública, referente ao consectário legal da correção monetária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão do dia (20/09/2017), ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 870947, definiu quanto à correção monetária seja adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, quanto aos juros de mora, seja adotado o índice de remuneração da poupança, disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Logo, nesse ponto de ofício reformo a sentença ora objurgada.

Ante o exposto, conheço da presente apelação cível e nego-lhe provimento. Em reexame necessário reformo a

sentença quanto a
os índices a serem aplicados, a título de juros e correção monetária, em face da fazenda pública, nos termos em que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
RE nº 870947,
mantendo incólume os demais termos da sentença, de acordo com a fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 02/03/2020